Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-25.2022.8.11.0052
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 1001290-25.2022.8.11.0052
Requerente:
BERSAZA NUNES MAGALHAES
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RISCO À SEGURANÇA COLETIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEQUELAS DEIXADAS PELA AÇÃO CRIMINOSA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública Estadual em face de condenação pela tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime se justifica pela ocorrência dos fatos durante evento festivo com grande circulação de pessoas; (ii) analisar se a valoração negativa das consequências do crime configura dupla valoração com os fundamentos da redução pela tentativa; (iii) examinar a adequação da metodologia de cálculo em cascata aplicada na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime exige a demonstração concreta de risco à segurança coletiva, o que não se verifica quando o delito é praticado com arma branca, em local onde apenas amigos e conhecidos da vítima estavam próximos, sem possibilidade de atingir número indeterminado de pessoas.
4. A simples ocorrência do crime em local público, durante evento festivo, não caracteriza, por si só, vulneração à segurança coletiva quando o meio de execução empregado não potencializa o risco de atingir terceiros indeterminados.
5. As consequências do crime foram corretamente valoradas de forma negativa em razão do tempo de recuperação da vítima e das sequelas físicas permanentes.
6. Não há dupla valoração das consequências extrapenais do crime e a tentativa. A primeira considera o tempo de recuperação e as sequelas permanentes deixadas na vítima, enquanto a redução pela tentativa fundamenta-se na proximidade da consumação pelo atingimento de região vital do corpo.
7. Reconhecida a inidoneidade das circunstâncias do crime, impõe-se a redução proporcional da pena-base, prejudicando a análise da metodologia de cálculo em cascata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Apelação Criminal parcialmente provido para redimensionar a pena.
Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das circunstâncias do crime em tentativa de homicídio praticada durante evento festivo exige a demonstração concreta de risco à segurança coletiva, não se configurando quando o delito é cometido com arma branca, em local onde apenas pessoas conhecidas da vítima estavam próximas, sem possibilidade de atingir número indeterminado de indivíduos. 2. Não configura dupla valoração a modulação negativa das consequências do crime com base no tempo de recuperação e nas sequelas permanentes da vítima, quando a redução pela tentativa fundamenta-se na proximidade da consumação pelo atingimento de região vital do corpo, tratando-se de fundamentos distintos que autorizam valorações autônomas na dosimetria da pena."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 121, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 630.230/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 9/02/2021, DJe 17/02/2021..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001290-25.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BERSAZA NUNES MAGALHAES - CPF: 062.852.491-99 (APELANTE), MARTA NUNES MAGALHAES - CPF: 051.455.011-29 (ASSISTENTE), RAIANI SOARES MENEZES - CPF: 062.929.431-35 (ASSISTENTE), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (ASSISTENTE), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.053.721-05 (ASSISTENTE), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), STHEPHANNIE DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA - CPF: 061.867.301-66 (ASSISTENTE), WILSON DE BARROS SANCHES - CPF: 036.918.661-31 (ASSISTENTE), JOELAINI MARTINS DOS REIS BRASIL - CPF: 068.935.109-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO SILVA LOPES - CPF: 703.711.851-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RISCO À SEGURANÇA COLETIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEQUELAS DEIXADAS PELA AÇÃO CRIMINOSA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública Estadual em face de condenação pela tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime se justifica pela ocorrência dos fatos durante evento festivo com grande circulação de pessoas; (ii) analisar se a valoração negativa das consequências do crime configura dupla valoração com os fundamentos da redução pela tentativa; (iii) examinar a adequação da metodologia de cálculo em cascata aplicada na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime exige a demonstração concreta de risco à segurança coletiva, o que não se verifica quando o delito é praticado com arma branca, em local onde apenas amigos e conhecidos da vítima estavam próximos, sem possibilidade de atingir número indeterminado de pessoas.

4. A simples ocorrência do crime em local público, durante evento festivo, não caracteriza, por si só, vulneração à segurança coletiva quando o meio de execução empregado não potencializa o risco de atingir terceiros indeterminados.

5. As consequências do crime foram corretamente valoradas de forma negativa em razão do tempo de recuperação da vítima e das sequelas físicas permanentes.

6. Não há dupla valoração das consequências extrapenais do crime e a tentativa. A primeira considera o tempo de recuperação e as sequelas permanentes deixadas na vítima, enquanto a redução pela tentativa fundamenta-se na proximidade da consumação pelo atingimento de região vital do corpo.

7. Reconhecida a inidoneidade das circunstâncias do crime, impõe-se a redução proporcional da pena-base, prejudicando a análise da metodologia de cálculo em cascata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Criminal parcialmente provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das circunstâncias do crime em tentativa de homicídio praticada durante evento festivo exige a demonstração concreta de risco à segurança coletiva, não se configurando quando o delito é cometido com arma branca, em local onde apenas pessoas conhecidas da vítima estavam próximas, sem possibilidade de atingir número indeterminado de indivíduos. 2. Não configura dupla valoração a modulação negativa das consequências do crime com base no tempo de recuperação e nas sequelas permanentes da vítima, quando a redução pela tentativa fundamenta-se na proximidade da consumação pelo atingimento de região vital do corpo, tratando-se de fundamentos distintos que autorizam valorações autônomas na dosimetria da pena."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 121, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 630.230/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 9/02/2021, DJe 17/02/2021..

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual em benefício de
BERSAZA NUNES MAGALHÃES
, em face da sentença proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da ação penal n. 1001290-25.2022.8.11.0052, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 339969398, o apelante postula a readequação da dosimetria da pena, sustentando a inidoneidade das circunstâncias judiciais concernentes às circunstâncias e consequências do crime, elevação desproporcional da pena, bem como,
bis in idem
com a fundamentação utilizada na terceira fase.

Subsidiariamente, requer que, acaso mantidas as modulares judiciais, seja a fração redimensionada para 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal da pena, e não o cálculo em cascata adotado pela sentença.

Contrarrazões são vistas no ID 339969401, por meio das quais o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a correção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à metodologia dosimétrica empregada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, no parecer de ID 341199380. Entendeu pela manutenção da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, afastando a alegação de
bis in idem
, porém reconheceu a inadequação da metodologia de cálculo “em cascata” na primeira fase da dosimetria, pugnando pela readequação da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável.

É o relatório.
À douta Revisão.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

O apelante
BERSAZA NUNES MAGALHÃES
foi condenado pelo crime tipificado no
art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, na madrugada do dia 04 de setembro de 2022, no município de Lambari d’Oeste/MT, termo judiciário da comarca de Rio Branco/MT, mediante emprego de arma branca, tentou ceifar a vida da vítima Rogério Silva Lopes, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista a intervenção de terceiros.

Ao realizar a dosimetria da pena na sentença (ID 339969393), a autoridade judiciária que presidiu o júri popular elevou a pena-base consecutivamente, por duas vezes, na fração de 1/6, adotando o princípio da incidência cumulativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por força da avaliação pejorativa das circunstâncias e consequências do crime.

Concluiu que as “
circunstâncias do crime revelam maior reprovabilidade, uma vez que os fatos ocorreram durante evento festivo, em ambiente público e com grande circulação de pessoas, circunstância que potencializou o risco à integridade de terceiros e demonstrou desprezo do réu pela tranquilidade social. Trata-se de episódio praticado em meio a uma celebração popular, onde os presentes se encontravam legitimamente em lazer, sendo abruptamente expostos a cena de extrema violência
”.

Também anotou as consequências do crime de homicídio extravasariam o grau de ordinariedade, “
uma vez que a vítima sofreu lesão perfuro-cortante em região abdominal, necessitando de procedimento cirúrgico e internação hospitalar, permanecendo, posteriormente, em recuperação por aproximadamente 60 (sessenta) dias, afastado de suas atividades habituais. Ademais, restaram cicatrizes visíveis na região da barriga, exibidas inclusive nesta data em plenário, revelando sequelas permanentes e impacto significativo em sua integridade física
”.

Inicialmente, a defesa apela para a exclusão da avaliação pejorativa das circunstâncias do crime, salientando que
não houve comprovação concreta de risco à segurança coletiva
, considerada a presença de agressões recíprocas entre a vítima e o acusado, mediante emprego de faca, estando circunscrito ao grupo de pessoas que estavam próximas à contenda, os quais, segundo apontou, não presenciaram o crime.

A valoração das circunstâncias do crime (art. 59 do CP) está centrada na maior ou menor gravidade do delito decorrente do
modus operandi
do agente, considerando-se o
tempo e o local em que realizada a infração penal
, a relação do agente com a vítima, dentre outras situações.

O cerne da avaliação pejorativa dessa vetorial se estabelece quando tenha o homicídio é cometido em local com grande aglomeração de pessoas
e
houver a possibilidade de atingir indivíduos indeterminados que não se encontravam envolvidos na empreitada criminosa, a exemplo de crime cometido por disparos de fogo área com densa concentração populacional, demonstrando, assim, maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão do maior risco assumido pelo agente, de atingir pessoas inocentes por força de eventual
aberratio ictus
.

A simples presença de pessoas ao redor do fato, pois, não implica necessariamente o risco à segurança coletiva quando não for possível identificar
acentuado
risco à segurança de pessoas presentes no entorno pelo modo de execução do crime,
ainda que sob o prisma da mera possibilidade
, por exemplo, crime cometido com porte ostensivo de arma de fogo.

Diversamente, no caso em questão, de acordo com o relato de vítima e testemunhas presentes na ocasião (relatório de mídias, ID 339969396), conquanto a agressão tenha sido cometida durante o festejo que ocorria na localidade de Lambari d’Oeste, local que reúne uma concentração elevada de pessoas,
apenas amigos e conhecidos da vítima estavam próximos do local do crime
, ocorrido próximo ao estacionamento onde se iniciou a contenda entre a vítima e o apelante e circunscrito entre os dois envolvidos apenas.

Além disso, a tentativa do homicídio se deu com simples
emprego de arma branca, do tipo faca
,
alijando a possibilidade, ainda que abstrata, de atingir um número indeterminado de pessoas ao redor que insufle a presença de perigo comum
.

Logo, o crime cometido com emprego de faca, ainda quando perpetrado em local público, próximo a pessoas amigas e conhecidas da vítima, não caracteriza vulneração ou risco à segurança coletiva, não justificando a majoração da pena a título de circunstâncias desfavoráveis do crime.

Postas essas considerações, promovo a exclusão da avaliação pejorativa das circunstâncias do crime, prejudicando, por consequência, a arguição de majoração “em cascata” feita no apelo defensivo.

Analiso, em seguida, se a majoração da pena-base pelas consequências do crime (art. 59 do CP) caracteriza
bis in idem
com os fundamentos da fração da tentativa (art. 14, II, do CP).

No caso, a defesa alega que a magistrada
a quo
“
empregou a mesma fundamentação para negativar, na primeira fase dosimétrica, as consequências do crime, bem como para, na terceira fase, empregar a fração mínima para a causa de diminuição da pena decorrente da tentativa
”.

No homicídio doloso, a redução de pena pela tentativa deve levar em conta, além da extensão do caminho percorrido pelo agente, também a proximidade do resultado naturalístico desejado pelo agente.

Esse foi o fundamento utilizado na sentença, ou seja, não só a
proximidade de esgotamento dos meios de execução
do fato criminoso, como, também, a
proximidade com o resultado fatal almejado
pela prática de
tentativa cruenta de homicídio
, tendo em vista que “
o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta
” (sentença, ID 339969393).

O atingimento da vítima em região vital do corpo (tentativa vermelha ou cruenta) ressai como elemento que possibilita a menor redução de pena pela tentativa.

Por sua vez, para modular as consequências extrapenais da conduta criminosa, a douta sentenciante corretamente avaliou pejorativamente o
tempo que a vítima levou para se recuperar da agressão
experimentada, como, ainda, as
sequelas físicas deixadas pelo crime
, não se confundindo, pois, com o fundamento da tentativa, que reside tão-somente na proximidade do resultado fatal na execução do fato criminoso pelo fato de ter sido a vítima atingida em região vital do corpo.

Nesse contexto, cuidando-se de fundamentos distintos, não há
bis in idem
a ser reconhecido. Confira-se, a respeito, no mesmo sentido:

“
Considerando que a pena-base do paciente foi majorada por ter a ação causado deformidade permanente e debilidade de movimento de membro superior esquerdo do ofendido, enquanto a diminuição da pena pela tentativa levou em consideração o iter criminis percorrido pelo paciente, que, por ter atingido região bem perto do crânio, chegou muito próximo da consumação do delito de homicídio, não há que se falar em ocorrência de bis in idem
” (STJ, AgRg no HC 630.230/SP , Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 9/02/2021, DJe 17/02/2021).

Prevalecendo a modulação desfavorável das consequências do crime, mantenho a fração de 1/6 sobre a pena mínima, reduzindo proporcionalmente a pena-base para 14 anos de reclusão.

Ato seguinte, reconheço e faço incidir a atenuante da confissão espontânea, mantendo a fração de 1/6 aplicada na sentença, para reduzir a pena em formação para o mínimo legal de 12 anos de reclusão.

Por último, mantenho o decréscimo de 1/2 pela tentativa, ficando a pena estabelecida, em definitivo, em
06 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto
de cumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial dissenso ao parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BERSAZA NUNES MAGALHÃES
, apenas para reconhecer a inidoneidade das circunstâncias do crime, reduzindo proporcionalmente a pena final e definitiva para
06 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto
de cumprimento, bem como as demais disposições da sentença que não conflitarem com o presente julgamento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026